Tribunal: TJES
Processo: 0004386-71.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004386-71.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MAYCON JORDA GONÇALVES SILVA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os depoimentos policiais, harmônicos com o conjunto probatório, se revestem de fé pública, tornando-se meio de prova válido e apto a sustentar eventual condenação. Precedentes.

2.
Conjunto probatório apto a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude do ato, fato que não ocorreu na hipótese dos autos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004386-71.2020.8.08.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAYCON JORDA GONÇALVES SILVA
, em razão da sentença de folhas 163/165, prolatada pelo
juízo da 3ª Vara de Vila Velha
, que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o acusado pela prática do crime previsto no
artigo 14 da Lei 10.826/03
, aplicando-lhe as penas de
02 anos de reclusão e 10 dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Narra a denúncia que, às 00h43min do dia 26 de fevereiro de 2020, na Rua Botafogo, Dom João Batista, Vila Velha/ES, o apelante e outro sujeito empreenderam fuga em face da presença de policiais militares, entrando na residência nº 237. Sob fundada suspeita, os agentes ingressaram no local e abordaram os indivíduos, momento em que apreenderam, com o apelante,
uma pistola municiada com 15 unidades e um carregador contendo nove munições
e apuraram que o outro sujeito, que se valeu de identidade falsa, era foragido da justiça.

Aduz, simplesmente, a possibilidade de
absolvição
do crime de porte ilegal de arma de fogo, alegando a insuficiência probatória a partir da desconsideração dos depoimentos dos policiais em juízo.

A
materialidade
e a
autoria
do crime consistem em auto de apreensão à folha 18, boletim unificado às folhas 37/40, laudo balístico às folhas 80/81 e toda a prova oral coligida em juízo.

Na audiência do dia 05 de maio de 2022 (mídia anexa),
o policial militar Victor Gujanski Marcelino
narrou que, no momento da abordagem,
a arma estava municiada, carregada e alimentada, na cintura do apelante
, em local de intensa traficância e conflitos armados e que o apelante não apresentou licença de porte ou registro da arma. Também disse que já havia visto o apelante em ponto de drogas no local, à época de guerra do tráfico no bairro Jaburuna.

O agente Marcelo Abreu Coelho

depôs no mesmo sentido
do colega e, adicionalmente, afirmou que o apelante justificou o porte da arma em razão da segurança daqueles presentes naquela região.

Ora, ao contrário do que sustenta a defesa, os depoimentos policiais,
de fato, têm o condão de sustentar eventual condenação criminal
, ao menos enquanto harmônicos com as demais provas colhidas ao longo do processo, como nesta hipótese. Afinal, no que relatam do exercício de sua função delimitada por lei,
desfrutam de fé pública
enquanto integrantes da administração da justiça. Eis o entendimento da Corte Superior:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 738.907/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2022, DJe 31/05/2022)

No mesmo sentido, o STJ:

os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Interrogado, Maycon Jorda Gonçalves Silva negou
possuir a arma no momento da abordagem, alegando que o instrumento fora encontrado no quintal de uma casa alheia ao local do fato, e que meramente regressava para a residência na ocasião, sem empregar fuga.

Inobstante, as alegações do apelante se mostram
isoladas dos demais elementos de prova
, em que se mostram
uníssonos
os depoimentos dos militares. Logo, o intento defensivo de desqualificar os testemunhos
não se sustenta
, de modo que compõem
prova oral suficiente para a condenação
do apelante, junto às demais obtidas na instrução.

Restou nítido, por meio dos depoimentos e da prova documental, que o apelante
portava arma de fogo e munição, com potencial lesivo
, pelo que
a condenação é a medida que se impõe
.

Sendo esta a única tese proposta,
não há reparos a serem realizados em sede recursal
.

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quando ao improvimento do recurso.